Tribunal: TJSP
Processo: 1009968-23.2018.8.26.0320
Classe: Embargos / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000519264
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos no
1009968-23.2018.8.26.0320/50000, da Comarca de Limeira, em que é
embargante FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO
AO
ADOLESCENTE
-
FUNDAÇÃO
CASA,
é
embargado
MURILLO
CASTANHA DE BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente), JARBAS GOMES E OSCILD DE LIMA JÚNIOR.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
RICARDO DIP
Relator
Assinatura Eletrônica

ED 1009968-23.2018.8.26.0320/50000-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 55.372 -2
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração1009968-23.2018.8.26.0320
/50000
Procedência: Limeira
Relator:
Des. Ricardo Dip (Voto 56.372)
Embargante: Fundação
Centro
de
Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente -Fundação Casa
Embargada:
Murillo Castanha de Barros
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
ENSEJADORES
DA
VIA
RECURSAL
ACLARATÓRIA.
Fundamentado suficientemente o acórdão, está
observado o dever de motivação das decisões judiciais,
prescindindo de emendas o decisum guerreado.
Rejeição dos embargos.
RELATÓRIO:
1.
Fundação Centro de Atendimento Socioeducativo
ao
Adolescente
-Fundação
Casa
opôs
embargos
declaratórios contra o acórdão que nesta Corte negou ao
seu apelo, nos autos de ação ajuizada por Murillo
Castanha de Barros, visando a compensar-se em R$
30.000,00 por apontadas lesões morais resultantes de

ED 1009968-23.2018.8.26.0320/50000-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 55.372 -3
retardamento na satisfação de ordem judicial de sua
soltura.
Sustenta a embargante omisso o decisum acerca
do que dispõe (i) no art. 8o do Código de processo
civil;(ii) arts. 186, 927, 884 e parágrafo único do art. 944
do Código Civil; e (iii) parágrafos 2o e 6o do art. 36 da
Constituição Federal, postulando manifestação expressa
sobre as regras ali dispostas para fins de viabilizar a
interposição de recursos às instâncias posteriores.
É o relatório do necessário, conclusos os autos
recursais aos 17 de junho de 2020 (e-pág. 6).
VOTO:
2.
Não prospera a alegação quanto aos vícios do
julgado, tendo em conta que o acórdão objeto indicou as
razões de seu convencimento, não se exigindo juízo
acerca de cada tese defendida pelas partes, prescindindo
a análise do recurso de menção de cada uma das
alegações desfiadas nas razões recursórias.
3.
Destacou
o
acórdão
guerreado
que
cabia
à
Fundação Casa adotar as providências para a regular
observância da ordem judicial de soltura do suplicante
dentro de prazo razoável. Ocorre que não é regular o
prazo de mais de quatro meses para satisfazer uma
ordem judicial.
Diante do sacrifício da liberdade do requerente,
entendeu o decisum atacado, que o requerente faz jus à
compensação pelas lesões morais suportadas.

ED 1009968-23.2018.8.26.0320/50000-TJSP -11a C.D.Púb. -JMS-Voto 55.372 -4
Esses fundamentos são de todo suficiente para
embasar a solução adotada no acórdão, cumprindo-se,
assim, a exigência da motivação das decisões judiciais.
De resto, a ser necessário responder a cada
preceito legal pontualmente desfiado, não faltaria a
ocasião de que milhares de artigos se elencassem para
ensejar discursos teóricos às Cortes, o que, por evidente,
não se harmoniza com a ratio essendi das exigíveis
motivações judiciais.
4.
Não
custa,
todavia,
para
fins
de
prequestionamento, consignar que não se avista, na
espécie, vulneração ao art. 8o do Código de processo
civil; arts. 186, 927, 884 e parágrafo único do art. 944 do
Código Civil; e parágrafos 2o e 6o do art. 36 da
Constituição Federal.
POSTO
ISSO,
rejeitam-se
os
embargos
de
declaração opostos pela Fundação Centro de Atendimento
Socioeducativo ao Adolescente -Fundação Casa (autos
1009968-23.2018.8.26.0320 da Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Limeira).
Eventual inconformismo em relação ao decidido
será objeto de julgamento virtual, cabendo às partes, no
caso de objeção quanto a esta modalidade de julgamento,
manifestar sua discordância no momento da interposição
de recursos.
É como voto.
Des. RICARDO DIP